Tribunal: TJSP
Processo: 2136098-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Embargos à execução de título extrajudicial - Decisão que recebeu os embargos do devedor sem efeito suspensivo - Superveniência de prolação de sentença de improcedência – Perda de objeto recursal.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136098-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARTUR
LIMA SANTI, é agravado MAIS SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136098-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.416
Agravo de Instrumento no 2136098-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Santo Amaro
Juízo de origem: 10a Vara Cível
Ação no 1024498-45.2020.8.26.0002
Agravante: Artur Lima Santi
Agravada: Mais Shopping Fundo de Investimento Imobiliário
Interessada: Vfung Comércio de Produtos Naturais Ltda. ( Mundo Verde)
t
EMENTA: Locação de imóvel não residencial
Embargos à
execução de título extrajudicial - Decisão que recebeu os
embargos do devedor sem efeito suspensivo - Superveniência de
prolação de sentença de improcedência
Perda de objeto
recursal.
Recurso prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Artur
Lima Santi em razão da r. decisão copiada as fls. 69, proferida nos autos
dos embargos à execução por título extrajudicial opostos em face de "Mais
Shopping Fundo de Investimento Imobiliário", que recebeu os embargos
do devedor sem efeito suspensivo.
Aduz o embargante, em síntese, que o último acordo
celebrado entre as partes, denominado “Termo de Aditamento, Confissão
de Dívida e Rescisão de Instrumento Particular de Contrato Atípico de
Locação de Loja de Uso Comercial (LUC)”, consolidou todos os valores
indicados na execução até a entrega das chaves, tendo o novo
parcelamento ajustado vencimento somente a partir de 10.04.2021.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136098-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requer concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma
da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
Contraminuta às fls. 94/102.
É o relatório.
O recurso encontra-se prejudicado, ante a perda de objeto.
Verifica-se que o digno Juízo de piso já proferiu sentença
que julgou improcedente a pretensão deduzida fls. 104/106, dos autos
de origem.
Ocorreu, dessa forma, perda de objeto do presente reclamo.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o agravo de instrumento.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136098-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4